Tribunal: STF
Processo: ARE 1494524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. TEMA REPETITIVO Nº 0002. BANCÁRIO. SALÁRIO-HORA. DIVISOR. FORMA DE CÁLCULO. EMPREGADO MENSALISTA. NOVA REDAÇÃO DA SÚMULA Nº 124 DO TST. Agravo de instrumento a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso de revista, em face de haver sido demonstrada possível má-aplicação da Súmula nº 124 desta Corte.



    RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. CEF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REFLEXOS. PRESCRIÇÃO. A reclamada, ao não reconhecer o caráter salarial do Auxílio-Alimentação, para fins de integração no cálculo de outras parcelas, desatendeu o disposto no artigo 458 da CLT. Não houve, na hipótese, alteração do pactuado, mas inobservância de efeito legal de parcela de caráter retributivo, de modo que a lesão se renova mês a mês. Aplicável apenas a prescrição parcial quinquenal. Precedentes da SBDI-1 desta Corte. Ademais, a teor do entendimento firmado na Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 desta Corte, norma coletiva que confere caráter indenizatório à parcela mencionada ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT – não altera a sua natureza salarial, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já a percebiam, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do TST. Incide, no caso, o disposto no artigo 896, § 4º, da CLT e o teor da Súmula nº Este do 333 do TST. Recurso de revista de que não se conhece.



    REFLEXOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM ABONO SALARIAL, LICENÇA-PRÊMIO, APIP E PLR. DEFICIÊNCIA DE APARELHAMENTO DO APELO E CONTROVÉRSIA DE NATUREZA FÁTICO-PROBATÓRIA. No particular, os arestos colacionados pela recorrente desservem à comprovação de dissenso pretoriano, nos termos da Súmula nº 337, I, “a”, e da Orientação Jurisprudencial nº 111 da SBDI-1, ambas desta Corte. Especificamente quanto às repercussões sobre participação nos lucros ou resultados, o Tribunal Regional, conquanto tenha afirmado que se trata, a princípio, de parcela de natureza indenizatória, consoante estabelecido no artigo 7º, XI, da Constituição Federal, consignou que “nos acordos coletivos de trabalho firmados entre a Caixa Econômica Federal e a Contec há estipulação no sentido de que a parcela participação nos lucros e resultados é apurada sobre percentual da remuneração do empregado, a qual é composta pelas parcelas salariais de natureza não-eventual.”. Desse modo, a teor da Súmula nº 126 desta Corte, somente por meio do revolvimento dos fatos e das provas é possível chegar à conclusão diversa, o que torna inviável a aferição de afronta ao referido preceito constitucional. Recurso de revista de que não se conhece.



      TEMA REPETITIVO Nº 0002. BANCÁRIO. SALÁRIO-HORA. DIVISOR. FORMA DE CÁLCULO. EMPREGADO MENSALISTA. NOVA REDAÇÃO DA SÚMULA Nº 124 DO TST. Ao julgar o IRR-849-83.2013.5.03.0138, esta Corte decidiu que o divisor aplicável para cálculo das horas extras do bancário, inclusive para os submetidos à jornada de oito horas, é definido com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT (resultado da multiplicação por 30 da jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220, para as jornadas normais de seis e oito horas, respectivamente. Também fixou que a inclusão do sábado como dia de repouso semanal remunerado, no caso do bancário, não altera o divisor, em virtude de não haver redução do número de horas semanais, trabalhadas e de repouso. Quanto à modulação dos efeitos da decisão, determinou sua aplicação imediata, a todos os processos em curso na Justiça do Trabalho, à exceção apenas daqueles nos quais tenha sido proferida decisão de mérito sobre o tema, emanada de Turma do TST ou da SBDI-1, no período de 27/09/2012 a 21/11/2016. Considerando que o presente feito se enquadra na regra geral, e não na exceção, deve ser reformado o acórdão regional para adequá-lo aos parâmetros acima definidos, de observância obrigatória, nos termos dos artigos 896-C, § 11, da CLT e 927 do CPC. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



      REFLEXOS DE HORAS EXTRAS SOBRE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3, 13º SALÁRIOS, LICENÇA-PREMIO E APIP, SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. APELO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. Os arestos colacionados pela recorrente desservem à comprovação de divergência jurisprudencial, nos termos do art. 896, “a”, da CLT e da Orientação Jurisprudencial nº 111 da SBDI-1 desta Corte. Recurso de revista de que não se conhece.



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A Corte de origem registrou que a parte autora apresentou declaração de pobreza. Nesse passo, decidiu em sintonia com a iterativa e notória jurisprudência desta Corte Superior, cristalizada na Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1, atual item I da Súmula nº 463 do TST. Por sua vez, a respeito dos honorários advocatícios, em virtude da concessão dos benefícios da Justiça gratuita e do fato de a parte encontrar-se assistida pelo respectivo sindicato, a decisão regional respalda-se na diretriz da Súmula nº 219 do Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de revista de que não se conhece.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, inciso XXVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente